Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. ÓBICES LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trazidos, nas razões recursais, argumentos por meio dos quais a parte agravante procura infirmar os fundamentos da decisão agravada, não há que se falar em ausência de impugnação específica. Preliminar rejeitada.
2. O ente público, ao realizar uma despesa, deve observar os procedimentos legais, em especial o previsto nos arts. 58 e seguintes da Lei n. 4.320/1964, segundo os quais a despesa pública deve ser, primeiramente, empenhada, depois liquidada, e, ao final, paga.
3. A análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública impõe a observação do disposto no art. 1o, da Lei n. 9.494/1997 e no art. 1o, da Lei n. 8.437/1992. O primeiro estabelece a aplicação dos art. 1o, 3o e 4o da Lei n. 8.437/1992 aos casos de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, enquanto o segundo dispõe ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, providência semelhante não puder ser alcançada através de mandado de segurança. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, dentre as quais está prevista a hipótese de “pagamento de qualquer natureza”.
4. Eventual deferimento de pretensão liminar que implique esgotamento do objeto da ação configura afronta tanto ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, quanto ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. Não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento a existência de matérias cujo esclarecimento se impõe mediante instauração de contraditório e abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual.
6. Agravo de instrumento desprovido.